Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 43469879). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2023 15:30:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador